Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO DA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEL. VINCULAÇÃO À OFERTA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO FINANCIADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – De acordo com a teoria da asserção, deve-se averiguar a legitimidade passiva ad causam de modo abstrato, a partir das informações de quem alega, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Nesse contexto, extraindo-se, à luz das assertivas constantes da inicial, a existência de pertinência subjetiva da instituição financiadora do negócio de compra e venda de automóvel com a relação jurídica debatida nos autos, a eventual ausência de responsabilização da Ré, portanto, insere-se no âmbito do mérito recursal e nessa perspectiva será analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da segunda Ré (instituição financeira).
2 – Segundo a jurisprudência do STJ, não há “relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo – hipótese em que se trata de banco da própria montadora –" (AgInt no REsp 1.519.556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016). Dessa forma, a compra e venda do veículo e o financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia, em regra, são negócios jurídicos distintos e independentes, ainda que possam ocorrer de forma concomitante, situação comum no mercado automobilístico brasileiro.
3 – Afastada, no caso concreto, a existência de vínculo entre a concessionária de automóveis e a instituição financeira e, portanto, de relação de acessoriedade entre os contratos de compra e venda de veículo automotor e financiamento bancário, não há de se falar em responsabilização solidária do agente financiador pelo erro praticado exclusivamente pela revendedora de veículos, nem em vinculação da instituição financeira à oferta (artigos 30 a 35 do CDC), sob pena de violação aos princípios do equilíbrio contratual, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa
4 – Não constando dos autos o adimplemento das 06 parcelas relativas à importância de R$ 2.400,00, cujo pagamento integral afirma a Autora, mas apenas do montante referente a 03 parcelas, conforme faturas acostadas aos autos, deve ser incluída na condenação a restituição apenas do valor comprovadamente pago pela Autora, que constitui a efetiva perda patrimonial por ela demonstrada na demanda.
5 – Os danos morais, conforme assevera a jurisprudência pátria, são passíveis de serem reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, que fica limitado à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão exterior. Nesse sentido, o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada. Verificando-se, no caso concreto, que a Autora não sofreu qualquer espécie de humilhação, nem se vislumbrando a ocorrência de situação que pudesse afetar-lhe a honra, na qualidade de consumidora, reputa-se que o fato constitui simples dissabor.
6 – Não se cogita a aplicação de multa por litigância de má-fé à Ré/Apelante, ante a evidência de que inexiste intuito protelatório na interposição da Apelação Cível, buscando a Recorrente apenas defender seus interesses, mediante o exercício de seu legítimo direito de recorrer.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A provida.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.